Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI E ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. GRATUIDADE INDEFERIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam os presentes autos de recurso contra decisão que rejeitou queixa-crime onde o recorrente afirma que “O fato criminoso que debatido nesta oportunidade é exclusivamente a divulgação de vídeo por meio da rede social “Facebook” na internet acusando o Querelante de ter furtado os computadores do Condomínio, sendo sabedor que o Querelante não praticou o referido crime. Esta divulgação pública de prática delituosa contra o Querelante, também foi confirmada em faixa afixada pelo próprio Querelado à entrada do condomínio em que o Querelante reside, confirmando indubitavelmente que o Querelado fora Autor do crime de Calúnia e Difamação contra o Querelado, ao colocar faixas na entrada do condomínio em 27/10?2018 acusando todos os membros da chapa da prática prevista no art. 155 do Código Penal, ou seja, da prática de furto dos computadores e livros contábeis do Condomínio Mansões Entre Lagos, ao levantar estas afirmações praticou o Querelado crime de Calúnia e Difamação, previsto nos arts. 138 e 139 do Código Penal”.
3. Pretende o recorrente o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para dar continuidade aos trâmites legais, determinando o recebimento da queixa-crime e instauração da ação penal. Contrarrazões apresentada pedido o improvimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. “1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Revoga-se o benefício quando o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedentes deste Tribunal. (...) (Acórdão 1337387, 07123596820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Dispõe o artigo 138, do Código Penal que constitui o crime de calúnia, imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Conforme afirma o recorrente na petição inicial, que ficou sabendo por meio de publicação em rede social que o querelado afirmou que o querelante “tinha furtado os computadores do Condomínio” e, também, por meio de “faixa afixada pelo próprio Querelado à entrada do condomínio em que o Querelante reside”. No presente caso, em razão disputa eleitoral para os cargos da administração do condomínio, não há prova de que querelado agido com dolo específico de caluniar e denegrir a honra do querelante. Percebe-se, claramente, que a frase foi dita no calor de uma disputa eleitoral acirrada. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “(...) 5. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. Ausente tal elemento normativo, é caso de confirmação da sentença. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1304965, 07020538920208070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. Com relação ao crime de difamação, melhor sorte não assiste ao querelante, isto porque para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pelo querelado.
7. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. Isto porque a mensagem divulgada em rede social e em faixa, revela o clima de uma disputa eleitoral para a administração do condomínio e não há nenhuma intenção de ofender a honra do querelante.
8. “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Recurso conhecido e não provido. Gratuidade indeferida. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais).